Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-17.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COERCITIVA. INAPLICABILIDADE. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se cogita falar na cobrança da multa coercitiva quando inexistente o descumprimento da decisão que a fixou.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Na hipótese em análise, não há que se falar em engano justificável, destacando-se que a falha de segurança da instituição financeira foi uma das causas dos desfalques indevidos sofridos pela apelante em seu benefício previdenciário. 3.1. O réu não apresentou qualquer argumento plausível para justificar a cobrança, contrariando, assim, a boa-fé objetiva. Cabível, na espécie, a repetição em dobro do indébito.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Honorários recursais majorados.